Tribunal: STF
Processo: STP 1109
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Guarulhos, com o intuito de sustar os efeitos da decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do AI nº 2381223-91.2025.8.26.0000, suspendeu a realização do evento “465º Aniversário de Guarulhos / Guarulhos Fest Show”, programado para iniciar em 05 de dezembro de 2025, bem como a continuidade das obras de adequação do local.



    O Município argumenta que a paralisação do evento, cuja estrutura já está montada e contratos celebrados, acarretará prejuízos milionários, desmobilização onerosa e risco de ações indenizatórias contra a Administração. Ressalta que o evento foi organizado por credenciamento público, sem ônus financeiro para o Município, sendo custeado pela empresa contratada, que assumiu logística, montagem, contratação de artistas e seguros. Além dos impactos econômicos, destaca-se o risco de desordem social e frustração coletiva diante da ampla divulgação e expectativa popular.



    Quanto às alegações ambientais que fundamentaram a liminar, o Município sustenta que são infundadas, pois a área é antropizada e degradada desde a década de 1970, sem atributos ecológicos relevantes ou áreas de preservação permanente. As obras de drenagem já estavam concluídas, e sua interrupção pode aumentar riscos de alagamento em período chuvoso, afetando a segurança pública. Estudos técnicos também afastaram a hipótese de poluição sonora prejudicial ao Hospital Geral de Guarulhos, situado a aproximadamente 500 metros do local.



    Salienta que a manutenção da liminar sacrifica interesses públicos econômicos e sociais sem benefício ambiental concreto, especialmente diante do fato consumado das obras. Aponta ainda vício extra petita na decisão, por ter suspendido a realização do evento, que não era objeto direto da ação popular, interferindo indevidamente na discricionariedade administrativa do Poder Executivo.



    Por fim, o Município requer a suspensão imediata da liminar para permitir a realização do evento conforme cronograma, evitando danos irreparáveis à ordem pública e à economia municipal, e solicita comunicação urgente ao Tribunal de Justiça e ao juízo de origem para cumprimento da medida.



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in morainverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na teseda Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sem do, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No caso em exame, a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao impedir a realização do evento comemorativo do 465º Aniversário de Guarulhos, revela potencial de causar prejuízos milionários ao erário e desestabilização da ordem pública, circunstâncias que se enquadram nos pressupostos legais para a atuação excepcional desta Suprema Corte. Assim, diante da urgência e da magnitude dos riscos apontados, mostra-se inequívoca a competência do STF para conhecer e decidir sobre o pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município.



    Conforme já asseverado, no juízo próprio desta contracautela, não se reexamina o mérito da controvérsia subjacente, mas se avalia, em cognição sumária, a potencialidade lesiva da decisão impugnada à ordem e à economia públicas.



    Cumpre anotar, ademais, que a modelagem adotada pela Administração (credenciamento que viabiliza a execução sem ônus direto ao Município, em contrapartida à exploração comercial autorizada em espaço público) transfere, na prática, para o ente público os efeitos reputacionais e institucionais do cancelamento intempestivo, com potencial repercussão financeira futura sobre o erário em razão da responsabilização contratual e da judicialização correlata.



    Além disso, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se a existência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, que atesta a possibilidade de realização do evento, estabelecendo limite de máximo de lotação de 50 mil pessoas (eDOC 5). 



    Portanto, nessa seara específica a analisar somente os aspectos ínsitos à presença dos requisitos autorizadores definidos nas normas de regência, mostra-se de rigor o deferimento da medida de contracautela pretendida, ante a demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para permitir a realização do evento "465º Aniversário de Guarulhos / Guarulhos Fest Show", conforme o cronograma (de 05.12.2025 a 08.12.2025), observado os estritos limites da vistoria realizada pelo corpo de bombeiros. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente